Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-82.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706554-82.2017.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO BATISTA DE LACERDA RECORRIDO: LARYSSA LORRANNE LACERDA, DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA, MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRISÃO EM FLAGRANTE DE UM DOS AUTORES POR RECEPTAÇÃO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. FALSA COMUNICAÇÃO DE CRIME. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E POSTERIOR AÇÃO PENAL.. DESACORDO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COMPROVADAMENTE GASTOS PELO AUTOR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do que dispõe o art. 186 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, conforme o art. 927 do mesmo diploma legal, fica obrigado a repará-lo. 2. Inconteste que a Ocorrência Policial registrada pelo réu, noticiando falsamente furto do veículo que estava na posse do primeiro autor, deu causa à apreensão do bem e à sua prisão em flagrante, bem como a ação penal por receptação. 2.1. Embora não tenha sido denunciado, o segundo autor foi considerado envolvido no crime de furto falsamente noticiado. 3. Demonstrado o prejuízo sofrido por um dos autores, que ficou sem o veículo após realizar reparos, condenação ao pagamento de danos materiais mantida dada a comprovação nos autos. 3.1. Em relação à cobrança de alegados gastos com honorários advocatícios contratuais na esfera criminal, não produzida prova no sentido, decote do valor que se leva a efeito nesta sede. 4. Inegáveis os abalos causados aos autores que tiveram em seu desfavor falsa comunicação de crime, que tiveram que responder a procedimento policial, tendo que comparecer perante a autoridade policial para esclarecer os fatos falsamente noticiados; em relação ao primeiro autor, chegou a ser preso em flagrante por receptação de veículo, respondeu a ação penal por crime de receptação, tudo a ensejar o reconhecimento de danos morais. 5. Na inexistência de critérios objetivos para o arbitramento da indenização por danos morais, a jurisprudência tem definido que, para a adequada fixação da compensação, há que se considerar dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em razão do dano sofrido pela parte ofendida de forma a assegurar a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação. 5.1. No caso, diante do acontecimento e das suas consequências, tem-se como razoável o valor indenizatório fixado em sentença, não havendo que se falar em redução (como quer o réu), nem em aumento (como pretenderam os autores). 6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo para o seu reconhecimento a comprovação do desvio de conduta do litigante com o intuito de causar prejuízo à parte contrária. No caso, a apresentação de tese defensiva em oposição aos argumentos trazidos pelos autores não configura ato de deliberada má-fé processual. Litigância de má-fé descartada. 7. Para arbitramento do quantum dos honorários advocatícios com base no art. 85 do Código de Processo Civil, consideram-se o grau de zelo do causídico, bem como com o trabalho por ele realizado e o tempo exigido para o seu serviço, com o lugar da prestação do serviço e com a natureza e a importância da causa conforme as alíneas “a”, “b” e “c” do §2o do citado artigo. 7.1. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido atende às normas do referido dispositivo. 8. Recursos conhecidos. Apelo do réu parcialmente provido. Apelo adesivo dos autores desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 944 e 945, ambos do Código Civil, sustentando que o valor arbitrado a título de danos morais é exorbitante e deve ser reduzido. Na petição de ID 25998503, os recorridos MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO e DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilmondes de Carvalho Viana, OAB/DF 47.071. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 944 e 945, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO DE LEI TIDO POR VIOLADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA FIXADA EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Esta Corte tem entendimento de que somente é permitida a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorre no caso dos autos, haja vista que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade foram observados. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). Por fim, determino que as publicações dos recorridos MARCOS JAIRTON MOTA RUFINO e DÉLCIO GOMES DE ALMEIDA sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Wilmondes de Carvalho Viana, OAB/DF 47.071. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010